Tribunal: TJSP
Processo: 0015822-47.2012.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência do pedido. Colisões envolvendo ônibus e motocicleta. Nulidade da sentença por cerceamento do direito de produzir provas. Afastamento. Acidente. Causa determinante. Problema nos freios do ônibus. Responsabilidade pelo fato da coisa. Fortuito interno, que não exclui o dever de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência do pedido. Colisões envolvendo ônibus e motocicleta. Nulidade da sentença por cerceamento do direito de produzir provas. Afastamento. Acidente. Causa determinante. Problema nos freios do ônibus. Responsabilidade pelo fato da coisa. Fortuito interno, que não exclui o dever de indenizar. Proprietária do veículo causador do acidente, bem como seu preposto, condutor do ônibus, respondem pelos danos causados aos apelantes. Convênio firmado pelo Município para possibilitar recursos para a APAE não pode servir de motivo para a manutenção da Municipalidade no polo passivo do processo, ausente conduta ilícita comissiva/omissiva. Coautora que se qualifica como companheira da vítima, com quem convivia em união estável, mas não existem quaisquer elementos aptos a corroborar a existência de união estável à época do falecimento decorrente do acidente. Pedido de recebimento de indenização por danos materiais (pensão mensal, lucros cessantes e despesas com funeral) prejudicado, uma vez que na inicial há informação de que a vítima contribuía tão somente para o sustento da coautora e não há comprovação do pagamento das despesas funerárias. Danos morais. Pedido que deve ser acolhido, para representar uma justa reparação à dor sofrida pelos pais da vítima. Fixação em R$70.000,00 para cada um dos genitores, com incidência de juros a partir da data do fato e de correção monetária a partir do arbitramento. Lide secundária fundada em seguro facultativo. Seguro que confere cobertura para danos materiais e danos corporais, não sendo contratada qualquer indenização para os danos morais. Improcedência do pedido trazido na lide secundária. RECURSO PROVIDO EM PARTE.